Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726345-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: CHRISTIAN RAINIER IMANA ORELLANA D E C I S Ã O Julgada a apelação (ID 70249151), as partes noticiam a composição, requerendo a homologação do acordo (ID 70733820). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o § 3o do CPC). As partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, celebraram acordo. Embora a autocomposição tenha ocorrido após o julgamento do recurso, o relator ainda possui atribuição para homologá-lo. Nesse contexto, dispõe o art. 87 VIII do RITJDFT que “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre a SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e CHRISTIAN RAINIER IMANA ORELLANA (ID 70733820). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator